Tribunal: TJES
Processo: 5006547-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006547-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DE SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU SUA RECONDUÇÃO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO AO LAPSO TEMPORAL NO QUAL EXERCEU CARGO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS. AGRAVADO FOI INCLUSIVE PRESIDENTE DE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL ENTRE 2009 E 2012. SERVIDOR QUE FOI EXONERADO POR DESATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA REASSUMIR O CARGO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU REINTEGRAÇÃO NÃO OBRIGA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A MANTER O SERVIDOR NO CARGO INDEFINIDAMENTE. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO POR MOTIVO POSTERIOR. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PERMITE AO MAGISTRADO AVERIGUAR EXATIDÃO DOS CÁLCULOS MEDIANTE ENVIO À CONTADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recondução do agravado ao cargo que ocupava não lhe confere direito ao recebimento irrestrito de vencimentos, tendo em vista que, em parte do lapso temporal no qual ocupou a referida função estava igualmente exercendo mandato de vereador, o que faz com que seja necessário avaliar a possível cumulação de vencimentos.

2. O agravado foi exonerado em 20/02/2013, por não ter atendido à convocação para reassumir o cargo, o que igualmente afasta a possibilidade de cobrança de valores relativos aos vencimentos posteriores à tal data.

3. A Administração Pública não pode ser obrigada a manter em seus quadros um servidor indefinidamente, isto é, se houve demissão do cargo em 2013, não se afigura possível recebimento dos valores do subsídio pelo cargo após esse marco temporal, diante do fim do vínculo com o Poder Executivo Municipal.

4. Ainda que tenha sido reconduzido, a decisão judicial não gerou direito à manutenção do cargo e dos respectivos vencimentos de forma irrestrita, ou seja, na eventualidade de ter exercido outro cargo público não cumulável, deve ser afastado o recebimento de vencimentos pela função.

5. Ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença não permita a produção de provas, o respeito ao comando constante no título executivo judicial obriga o exame dos marcos temporais nos quais o exequente possui direito a receber vencimentos em razão da determinação de recondução ao cargo.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública reputa devido na execução não afasta o dever do magistrado averiguar a exatidão dos cálculos, à vista do título executivo judicial.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada, para determinar retorno dos autos à primeira instância, com consequente encaminhamento do feito à contadoria de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
, contra decisão (ID 2977523 e 2977528) proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(processo número 0000341-37.2006.8.08.0060)
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo ora agravante, e determinou a expedição de precatório em face do Município no valor de R$ 418.914,19 (quatrocentos e dezoito mil novecentos e quatorze reais e dezenove centavos).

Em suas razões recursais (ID 2977513), o agravante argumenta que, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o agravado,
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
, apresentou pedido para execução do título executivo judicial, na qual pleiteou o pagamento de R$ 418.914,19 (quatrocentos e dezoito mil novecentos e quatorze reais e dezenove centavos).

Assim, aduz que:
(i)
a sentença do processo de conhecimento foi confirmada em parte, determinando o retorno de
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
ao cargo público, todavia, houve reforma parcial, para estabelecer, no que concerne à condenação em obrigação de pagar, que o ente público deveria fazê-lo apenas em relação ao mês de dezembro de 2005;
(ii)
no tocante ao período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, no qual o agravado exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, é indevida a verba salarial, pois não se revela compatível o recebimento de vencimentos do cargo efetivo junto ao Executivo Municipal, cumulado com os vencimentos do cargo de Vereador;
(iii)
o agravado foi exonerado pela Administração Pública por não atender convocação para reassumir o cargo, de maneira que não há que se falar em pagamento de vencimentos e vantagens no período posterior a janeiro de 2013 (data da convocação);
(iv)
subsidiariamente, pretende a compensação de crédito, levando em conta a existência certidão de dívida ativa oriunda de débito tributário em favor do ente municipal.

Argumenta que o agravado acumulou na fase executória os vencimentos correspondentes ao período compreendido entre 2006 e 2017, o que exorbitaria os limites do título executivo judicial.

Dessa forma, fundamenta ainda sua irresignação no fato de o agravado ter supostamente condicionado seu retorno ao cargo efetivo ao cumprimento de obrigação de pagar “
salários e benefícios
”, isto é, condicionou a assunção de suas atribuições ao cumprimento de eventual obrigação de pagar salários e benefícios referentes a meses anteriores, tendo sido demitido do cargo por abandono, conforme publicação de ato administrativo no Diário Oficial em 21/02/2013.

Pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão da execução.

Decisão (ID 3218358) deferindo a medida liminar.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 3460888) indicando a desnecessidade de intervenção no feito.

Sem contrarrazões (ID 6600158).

Pois bem. No caso, tem-se que a ação que originou o título executivo judicial objeto de execução declarou a nulidade de ato administrativo, com consequente reintegração ao cargo efetivo e indenização por danos morais e materiais em favor do agravado,
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
.

Ato seguinte, para examinar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público agravante possui lastro, entendo essencial transcrever o que foi estabelecido no dispositivo da sentença na fase de conhecimento:

[...]
julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de
(1) determinar ao MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA que
promova o retorno imediato de CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA ao cargo
do qual tomou posse e firmou compromisso, assistente administrativo (fls. 38),
salvo se previamente reinserido aos quadros municipais, observadas outrossim as disposições normativas funcionais dizentes à compatibilização de suas funções como servidor público e parlamentar, com preservação e validação de efeitos inclusive sobre direitos, vantagens e contagem de tempo de serviço relacionados ao período de irregular afastamento
; (2)
condenar o MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA e HELIO HUMBERTO LIMA a pagarem
à CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA (2.1)
os salários de 12/05 e seguintes
, salvo se previamente quitados e até o eventual restabelecimento anterior de seus repasses, e (2.2)
danos materiais, liquidáveis nos termos da fundamentação sentencial exposta
e por meio de liquidação de sentença por artigos, na forma do art. 475-E do CPC [...]

Da mesma forma, a decisão proferida por essa Segunda Câmara Cível, ao examinar o recurso de apelação interposto em face do édito sentencial, assim dispôs (ID 2977862 e ID 2977863):

[...] cinge-se a presente condenação somente aos períodos que ainda remanesceriam não pagos, ou seja,
somente falta pagar o mês de dezembro de 2005
. Até porque consta dos autos que partir de janeiro de 2006 voltaram a ser pagos os salários normalmente, conforme os recibos acostados às fls. 160-162.

Os danos materiais do apelado correspondem então às quantias necessárias para o custeio dos encargos decorrentes dos pagamentos de juros e tarifas de empréstimos ou encargos de mora pela quitação intempestiva de suas obrigações no período de abstenção de recebimento de seus salários, ou seja 08/05, 09/05, 11/05 e 12/05,
cujos valores dos prejuízos patrimoniais deverão ser encontrados por meio de liquidação de sentença por artigos, na forma do art. 475-E do CPC.

5) CONCLUSÃO
:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Município de Atílio Vivacqua (fls. 351-357),
para provê-los parcialmente
, no seguinte sentido: i) Revogar a assistência judiciária gratuita; ii) Rejeitar a preliminar de ausência de oportunidade de apresentação das alegações finais; iii) Acolher a preliminar de litispendência parcial; iv)
Acolher o pedido de reintegração do servidor aos quadros da municipalidade
, já que desincorporado do mundo jurídico-administrativo o fundamento de sua preventiva suspensão, com implicação de efeitos inclusive sobre direitos, vantagens e contagem de tempo de serviço,
à exceção do estágio probatório
, haja vista que com a reintegração do apelado no cargo público, deverá ser prorrogado o período de estágio probatório para aferir o desempenho funcional do apelado concernente ao cargo de Assistente Administrativo;
v) Condenar ao pagamento remanescente do mês de dezembro de 2005;
vi)
Manter a condenação do pagamento dos danos materiais ao apelado
, que corresponde às quantias necessárias para o custeio dos encargos decorrentes dos pagamentos de juros e tarifas de empréstimos ou encargos de mora pela quitação intempestiva de suas obrigações no período de abstenção de recebimento de seus salários,
ou seja 08/05, 09/05, 11/05 e 12/05, cujos valores dos prejuízos patrimoniais deverão ser encontrados por meio de liquidação de sentença por artigos
, na forma do art. 475-E do CPC.

Como se depreende, foi de fato determinada a reintegração do agravado ao cargo que ocupava na Administração Pública, todavia, a sentença foi parcialmente reformada, para condenar ao pagamento dos valores correspondentes apenas ao remanescente do mês de dezembro de 2005.

Não obstante, parece claro que a recondução do agravado ao cargo que ocupava não lhe confere direito ao recebimento irrestrito de vencimentos, tendo em vista que em parte do lapso temporal no qual ocupou a referida função estava igualmente exercendo mandato de vereador, o que faz com que seja necessário avaliar a compatibilidade de horário, para averiguar a possibilidade de exercício simultâneo dos cargos, com consequente cumulação de vencimentos.

Conforme documento de ID 2977847,
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
foi inclusive Presidente da Casa Legislativa Municipal no período entre 2009 e 2012, o impede recebimento dos vencimentos correspondentes ao cargo que ocupava no Executivo durante esse lapso.

Neste ponto, destaco que o agravado iniciou o cumprimento de sentença pugnando pelo recebimento de valores supostamente devidos pelo exercício do cargo público na Administração local, desde 2006, até 2017, sem ressalvar qualquer fase na qual tenha exercido o cargo de vereador, o que confere legitimidade à pretensão do agravante.

Sublinho, por oportuno, que a documentação comprobatória dos cálculos apresentados pelo agravado segue nos seguintes moldes: ID 2977559 (fl. 1/2: ano 2015); ID 2977848 (fl. 2: ano 2006); ID 2977848 (fl. 29: ano 2007); ID 2977848 (fl. 57: ano 2008); ID 2977849 (fl. 5: ano 2009); ID 2977849 (fl. 34: ano 2010); ID 2977849 (fl. 36: ano 2011); ID 2977850 (fl. 2: ano 2012); ID 2977850 (fl. 34: ano 2013); ID 2977850 (fl. 63: ano 2014); ID 2977851 (fl. 10: ano 2015); ID 2977850 (fl. 37: ano 2016); ID 2977850 (fl. 58: ano 2017).

Além disso, alega o Município agravante que
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
teria sido exonerado em 20/02/2013 (fls. 1.081 e ss. do feito de origem - autos físicos), por não ter atendido à convocação para reassumir o cargo, o que igualmente afastaria a possibilidade de cobrança por valores relativos aos vencimentos salariais posteriores a tal data, o que reduziria drasticamente o valor supostamente devido pelo ente público.

Convém transcrever ainda os principais trechos da decisão de origem, na qual foi totalmente rejeitada a impugnação (ID 2977523 e ID 2977528):

[...] o município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 1.070/1.077, aduzindo que:

a)
seja declarada indevida as verbas cobradas pelo exequente, eis que foi limitado a obrigação de pagar no acórdão

de fls. 384, ou seja,

somente falta pagar o mês de dezembro de 2005 somados ao fato de ter o autor exercido cargo com incompatibilidade de cumulação
, de modo que o exercício de qualquer um implicaria a renúncia da remuneração do outro [...]

b)
que seja requisitado à Câmara Municipal desta urbe a ficha financeira do autor, devidamente discriminada inerente as funções de Presidente da casa e vereador
;

c) caso divergente o entendimento do Juízo, que
seja os autos encaminhados a contadoria do juízo para a correção dos cálculos
;

d) alternativamente que seja realizada a compensação do crédito já que credora do autor o montante de R$ 18.143,57 (dezoito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos.

e)
inexistência de vínculo a partir de 21.02.2013 pelo abandono de cargo (fato novo)
.

[...] 6. No tocante a alegação da alínea “a” da impugnação,
o pedido improcede ante a inexistência de indicação do valor correto devido e seu respectivo demonstrativo
. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. No caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, tampouco foi indicado o referido valor na impugnação, o que impõe a rejeição do pedido.

7. Em relação as alíneas “d” e “e” da impugnação,
rejeito eis que se trata de matéria que deve ser debatida em ação autônoma
.
A fase de cumprimento de sentença não se presta para discutir fatos que demandam dilação probatória
. Não é possível reabrir a instrução probatória em fase de cumprimento de sentença. [...]

Como se observa, o julgador não enfrentou a possível cumulação de vencimentos por parte do exequente, ora agravado, por ter exercido cargo no Legislativo durante período em que pretende receber também pelo cargo que ocupava no Executivo.

Ocorre que, ainda
que a impugnação ao cumprimento de sentença não permita a produção de provas, o respeito ao comando constante no título executivo judicial obriga o exame dos marcos temporais nos quais o exequente possui direito a receber vencimentos em razão da determinação de recondução ao cargo.

Isso porque, ainda que tenha sido reconduzido, a decisão judicial não gerou direito à manutenção do cargo e dos respectivos vencimentos de forma irrestrita, ou seja, na eventualidade de ter exercido outro cargo público não cumulável, deve ser afastado o recebimento de vencimentos pela função em análise.

Da mesma forma, a Administração Pública não pode ser obrigada a manter em seus quadros um servidor indefinidamente, isto é, se houve demissão do cargo em 2013, como alega o agravante, não se afigura possível recebimento dos valores do subsídio pelo cargo após esse marco temporal, diante do fim do vínculo com o Poder Executivo Municipal.

Sobreleva acentuar ainda que, não prospera a afirmativa do juízo de origem de que seria inviável acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por não indicação de qual seria o valor devido na espécie.
Isso em especial pelo fato de que, o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública reputa devido na execução não afasta o dever do magistrado averiguar a exatidão dos cálculos, à vista do título executivo judicial. Senão, vejamos:

[...] 1.
Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido
(art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto,
tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução
. Precedentes. 3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido,
se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação
. [...] (Recurso Especial nº 1887589 /GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, v.u., julgado em 06/04/2021)

[...] 4. O
magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública
. Precedentes. 5.
A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor
. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Assim, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação realmente enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal nesse sentido (art. 535, §2º, do CPC). Entretanto, tal previsão não afasta o poder de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos, quando houver a possibilidade de existência de excesso de execução.

À vista desse contexto, em que pese o fundamento utilizado pela decisão de origem para afastar a impugnação ao cumprimento de sentença, entendo pela possibilidade de envio dos autos à contadoria do juízo para verificação dos cálculos, devendo a impugnação ser apreciada sob tal perspectiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o julgador de origem encaminhe o feito à contadoria, de modo a apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução, com posterior reexame da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 19:44:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48342713112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator